Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 028.714.951-06 (EMBARGANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BERRY ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.990.284/0001-43 (EMBARGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PONTOS DECIDIDOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão quanto a (i) nulidade da audiência de instrução; (ii) aplicação da teoria da aparência; (iii) ausência de enfrentamento de suposto crédito de R$ 35.400,00; (iv) desproporcionalidade da multa cominatória; e (v) reciprocidade obrigacional e exceção do contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissões relevantes no acórdão embargado que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, com fundamentação suficiente para a solução do litígio, não havendo vício a ser sanado.

A simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, § 1o, 537, § 1o, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, art. 215.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Elaine Cristina de Souza em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissões relevantes no acórdão quanto:
i.
Nulidade da audiência de instrução, por suposta quebra de lealdade processual;
ii.
Aplicação da teoria da aparência, considerando a atuação de Silvio Teles como gestor de fato da empresa autora;
iii.
Inexistência de enfrentamento do crédito de R$ 35.400,00 e fundamentação da improcedência da reconvenção;
iv.
Desproporcionalidade da multa cominatória imposta;
v.
Reciprocidade obrigacional e exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 286239356).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, a apelante sustenta o desacerto da r. sentença, defendendo, essencialmente, a existência de vínculo obrigacional de R$ 35.400,00 entre ela e o Sr. Silvio Oliveira Teles Júnior, que seria o verdadeiro representante da empresa autora. Alega que a transferência do veículo estaria condicionada à quitação de valores inadimplidos pela autora e que a sentença desconsiderou provas contundentes da existência da dívida. Não obstante, aduz que a preposta da autora teria atuado de forma irregular durante a audiência e que a multa cominatória imposta seria desproporcional.

In casu, os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa autora, à época denominada Gold Certificadora Digital Eireli – ME, celebrou com a Sra. Andreia da Costa Bohac de Haro Camargo um contrato de promessa de compra e venda de imóvel (id. 275179877), datado de 07.07.2019, tendo como objeto uma sala comercial situada em Várzea Grande/MT. Como parte do pagamento ajustado, a autora comprometeu-se a entregar à promitente vendedora a posse de quatro veículos automotores, dentre os quais se incluíam os veículos Chevrolet Prisma, ano 2018, e Chevrolet Onix, ano 2019.

Percebe-se, portanto, que os dois automóveis, embora registrados em nome da ré/apelante Elaine Cristina de Souza, integraram formalmente a avença.

Assim, houve anuência expressa da apelante, registrada em Escritura Pública de Declaração (id. 275179878), lavrada em 26.07.2019, perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte, na qual Elaine, em conjunto com a representante da empresa autora (Lindinalva Aparecida da Silva Teles) e com a promitente vendedora do imóvel, reconheceu que os veículos seriam entregues como parte do pagamento.

Ora, de clareza solar que na referida escritura pública, a ré manifestou concordância irrestrita com a transação, responsabilizando-se por adotar as providências necessárias à transferência dos veículos.

Logo, evidente que a obrigação de transferência do veículo Prisma encontra-se alicerçada na referida Escritura Pública de Declaração, repiso, lavrada com a anuência expressa da própria apelante, que reconheceu formalmente a tradição do bem à empresa autora e comprometeu-se a adotar as providências necessárias à transferência de titularidade.

Deste modo, evidente que tal instrumento goza de fé pública e eficácia plena, nos termos do art. 215 do Código Civil, sendo suficiente, por si só, à demonstração da obrigação pactuada, mormente porque a apelante não impugnou sua autenticidade, tampouco demonstrou vício de consentimento.

A propósito, dispõe o Art. 215 do C. Civil: “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”

Além disso, a autora comprovou documentalmente que arcou com as parcelas do financiamento do bem (id. 275179875), ônus que caberia à ré afastar com prova cabal, o que, data vênia, não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não obstante, conforme narrado e documentalmente comprovado também pela parte autora/apelada, a ré recusou-se posteriormente a efetuar as transferências prometidas, mesmo diante de notificação formal expedida pela promissária vendedora do imóvel, datada de 23.10.2020, na qual lhe foi concedido o prazo de 24 horas para providenciar a documentação necessária, advertida de que eventual omissão ensejaria responsabilização judicial (id. 275179881).

Diante da recusa da anuente Elaine em transferir os veículos, a autora necessitou realizar um “Termo aditivo de contrato de promessa de compra e venda de imóvel” (id. 275179882), para promover o pagamento em espécie à promissária vendedora, substituindo os veículos objeto da transação e pagando o correspondente em valores que os bens alcançariam, segundo a tabela Fipe
.

Portanto, evidente que o conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma clara e incontestável, que a obrigação de fazer, consubstanciada na transferência da titularidade dos veículos, origina-se de compromissos assumidos de maneira expressa e formal pela apelante, os quais foram integralmente demonstrados e se mostram juridicamente exigíveis.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“Pois bem!
Diante de tudo o quanto alegado e comprovado pela autora, competia à ré demonstrar a ausência do dever de transferir o veículo Prisma 1.0 Joye (2018), o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da ausência de apresentação de provas robustas nesse sentido
.

Ora
, a ré formalizou, perante o cartório, sua anuência em relação à transferência de propriedade do veículo Prisma 1.0 Joye (2018), reconhecendo a tradição dos bens em favor da autora e se comprometendo a adotar as medidas necessárias para a regularização documental, evidenciando sua obrigação de efetuar as transferências, conforme Escritura Pública de Declaração assinada pela mesma
(ID. 60022132).

Além disso, os comprovantes juntados pela autora (ID 60022126) demonstram que esta assumiu integralmente o ônus do financiamento do veículo Prisma 1.0 Joye (2018), efetuando todos os pagamentos, enquanto a ré não apresentou qualquer evidência de que tenha contribuído com as parcelas ou possua saldo a receber, reforçando a inexistência de justificativa para a recusa de transferência.

Não obstante,
a autora foi constituída em mora pela adquirente final dos veículos (terceira parte), conforme notificação extrajudicial (ID. 60023393) que exigiu a transferência dos bens, indicando a urgência de cumprimento da obrigação pela ré e comprovando que esta se tornou um entrave na concretização do negócio jurídico.

Assim, a utilização do veículo Prisma 1.0 Joye (2018) como parte de pagamento na compra de um imóvel foi expressamente aceita pela ré e ratificada na escritura pública, de modo que a sua resistência em realizar as transferências viola não apenas os termos do acordo, mas também as expectativas legítimas das partes envolvidas
.

Destarte, a ré não conseguiu apresentar argumentos ou provas substanciais que afastassem sua obrigação, limitando-se a alegações vagas sobre transações financeiras envolvendo terceiros, desvinculadas da relação jurídica principal.

(...)

Portanto, o conjunto probatório evidencia que a obrigação de fazer — consistente na transferência dos veículos — decorre de compromissos assumidos formalmente pela ré, restou comprovada e exigível
.” (id. 275180951).

No tocante à reconvenção, a apelante sustenta que a autora teria contraído dívida de R$ 35.400,00, a título de mútuo, que deveria ser compensada ou paga antes de qualquer transferência. Contudo, com a devida vênia, os elementos probatórios colacionados não permitem atribuir tal dívida à pessoa jurídica autora.

Digo isso, pois em contestação, a requerida confessa sua relação pessoal com Silvio Teles, afirmando ser “ex-afeto, ex-chefe e ex-colega de trabalho”.

Embora substanciosa, a alegação de que Silvio atuava como gestor de fato não encontra amparo jurídico eficaz à vinculação da empresa ao suposto mútuo. Isso porque, tenta a apelante estabelecer uma conexão que responsabilize a empresa pelos atos pessoais do Sr. Silvio Teles, evidenciando a impossibilidade de cobrança do referido crédito.

O Código Civil é taxativo ao exigir, para configuração do contrato de mútuo, a entrega de coisa fungível (art. 586), com aceitação do mutuário, o que, no caso, sequer se prova quanto à empresa autora. A ausência de documentos firmados pela pessoa jurídica retira o respaldo legal à tese reconvencional.

Nesse passo, bem destacou a douta magistrada quanto à ausência de prova em relação à existência de crédito pendente entre a requerida e a autora, confira:

“
Os documentos apresentados pela reconvinte são insuficientes para comprovar os alegados empréstimos ou qualquer vínculo jurídico que autorize os pedidos da reconvenção
.

O que se observa da reconvenção é que a reconvinte mistura fatos envolvendo a pessoa jurídica reconvinda e seu representante, Sr. Silvio de Oliveira Teles Júnior, sem estabelecer uma conexão lógica ou jurídica que responsabilize a empresa pelos atos pessoais do referido representante. Tal confusão evidencia a ausência de legitimidade passiva ou mesmo de um nexo causal para a reconvenção.

Os autos contêm comprovantes de pagamento que demonstram que a reconvinda quitou integralmente as obrigações relativas aos veículos. Esses documentos contradizem os argumentos da reconvinte, enfraquecendo a tese de existência de qualquer crédito pendente.

Nesse contexto, os pedidos formulados na reconvenção carecem de interesse jurídico, pois
a alegação de débitos relacionados a terceiros (Sr. Silvio) não guarda relação com a obrigação principal em análise — a transferência dos veículos —, sendo juridicamente irrelevantes para o desfecho do caso
.” (id. 275180951).

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis
.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4o, do seu art. 1o.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 1000105-06.2016.8.11.0005, minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei).

Dessa forma, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o

juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Prosseguindo, a recorrente imputa à preposta da parte autora, conduta irregular durante a audiência, alegando que teria sido orientada externamente. Contudo, não se verifica nos autos qualquer decisão que tenha invalidado o ato processual ou apurado, por via própria, conduta atentatória à dignidade da justiça. A mera alegação, sem prova técnica, não é suficiente para infirmar a credibilidade do depoimento colhido sob fiscalização judicial.

Já em relação à multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência, verbis:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...).” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.” (RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei).

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.
”
(id. 284568893 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, em relação à alegada nulidade da audiência de instrução, não há qualquer elemento concreto nos autos a respaldar a gravidade da alegação formulada. Digo isso, considerando que o conteúdo da ata da audiência (id 275180942), não revela a ocorrência de qualquer incidente processual relevante, tampouco o registro de anomalia que tenha comprometido a regularidade do ato. Assim, evidente que, para o reconhecimento de nulidade processual, deve haver a demonstração inequívoca do prejuízo (
pas de nullité sans grief
)
,
o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:
“
(...) 1 . Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da nulidade de atos processuais está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não se verificou na hipótese dos autos
”.
(STJ. AgInt nos EAREsp: 2266711/RS, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 12.12.2023 – destaquei).

Quanto à pretensa aplicação da teoria da aparência, o acórdão foi igualmente categórico ao afastar a tese, asseverando que “
Embora substanciosa, a alegação de que Silvio atuava como gestor de fato não encontra amparo jurídico eficaz à vinculação da empresa ao suposto mútuo. Isso porque, tenta a apelante estabelecer uma conexão que responsabilize a empresa pelos atos pessoais do Sr. Silvio Teles, evidenciando a impossibilidade de cobrança do referido crédito
.” Logo, evidente que a embargante procura sustentar que o Sr. Silvio, com quem mantinha vínculos de ordem afetiva e profissional, teria atuado como gestor de fato da empresa autora, conforme destacado no acórdão embargado, todavia, essa construção argumentativa encontra-se desprovida de sustentação jurídica efetiva e probatória mínima.

Por outro lado, a suposta obrigação pecuniária de R$ 35.400,00 não encontra lastro em instrumento contratual subscrito pela pessoa jurídica, tampouco em qualquer elemento apto a caracterizar sua assunção ou anuência expressa ou tácita, não se configurando, assim, causa impeditiva ou extintiva do direito da autora à transferência do bem.

No tocante à multa cominatória, restou expressamente consignado no julgado que o valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não logrando a embargante êxito em demonstrar qualquer aspecto concreto que justifique a sua redução.

Por fim, no que se refere à reciprocidade obrigacional e à exceção do contrato não cumprido, o acórdão também enfrentou o ponto, consignando que não ficou demonstrada a relação entre as partes capaz de atrair a
exceptio non adimpleti contractus
, uma vez que a obrigação de fazer resulta do compromisso autônomo, formalmente assumido pela própria embargante por meio de escritura pública, com eficácia plena nos termos do art. 215 do Código Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025